Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721863-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERAL REGULAGEM E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, LEONIR GASPARETTO DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 127534420 – autos originários), proferida em execução de título extrajudicial por ele proposta contra Geral Regulagem e Comércio de Veículos Ltda. M.E. e Leonir Gasparetto, que rejeitou o pedido de declaração de fraude à execução, nos seguintes termos: “Trata-se de petição do exequente (ID124411044) requerendo o reconhecimento de fraude à execução uma vez que a venda dos imóveis de matrículas 162.307 162.308 162.309 ocorreram após o ajuizamento da presente ação. A Curadoria Especial se manifestou (ID125915696) refutando a impugnação ao argumento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. E, inexistindo a averbação, é ônus do credor demonstrar que o terceiro adquirente, ao tempo da alienação, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de que esta era capaz de o reduzir à insolvência, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, há que se considerar que o executado foi citado por edital, a qual constitui modalidade de citação ficta, não se podendo presumir de forma absoluta a sua ciência acerca da ação. Assim, requer o indeferimento do pedido de reconhecimento de fraude à execução. É o relato do necessário. Decido. Para a configuração da fraude à execução é necessário que se configure uma das hipóteses do art. 792: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. No caso dos autos, vê-se nas matrículas dos imóveis (ID124411040, ID124411041, ID124411042) que o executado vendeu os bens em outubro de 2021. Após o ajuizamento da execução (15/05/2018). Todavia, não consta das certidões a averbação premonitória da execução. Além disso, o executado não tinha sido citado. Em contrapartida, vê-se que o exequente não cumpriu com a determinação de averbar a penhora na matrícula do imóvel, conforme preceitua o art. 792, II. Além disso, não restou comprovado nos autos de que o terceiro adquirente do imóvel tivesse ciência da penhora. Sobre o assunto, confira-se: [...] Logo, pelos motivos apresentados tem-se que não restou comprovada a fraude à execução, razão pela qual indefiro o pedido de reconhecimento de fraude. Diante da não indicação de bens à penhora, retornem os autos à suspensão.” Sustenta, o agravante-exequente, que o artigo 792, inc. IV, do CPC estabelece que há fraude à execução quando o alienante possui ação em trâmite e realiza alienação de bens que possam leva-lo à insolvência. Aduz que o agravado tinha ciência da execução quando alienou os imóveis, porque foi citado em fevereiro de 2021; e que mesmo citado não pagou o débito, não assegurou a execução e não se manifestou quanto a alegação de fraude à execução, o que demonstra sua concordância tácita com o pedido. Alega que o agravado tinha ciência da tramitação da execução, portanto “[...] não há que se falar em ausência de registro da penhora do bem alienado e da prova de má-fé do terceiro adquirente como fundamento para afastar a fraude à execução, quando os elementos dos autos evidenciam a ocorrência de fraude, especialmente o desinteresse dos agravados em afastar tal presunção”. Assevera que, nos termos do art. 798 do CPC, o devedor responde pelo débito com a totalidade de seu patrimônio presente e futuro. Argumenta que a execução deve ser realizada nos interesses do credor (art. 797 do CPC) e visando a maior efetividade e a duração razoável do processo, conforme disciplina do art. 6o, do CPC. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declara a existência de fraude à execução nas alienações realizadas. Preparo – 36916630/36916629. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes, neste momento, os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. O art. 792 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na formado art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando, à época da transação, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. A presunção de fraude ocorre quando o ajuste sobre o imóvel litigioso é efetivado após averbação do gravame ou da execução, como na hipótese dos autos, no registro imobiliário. Nesta lide, constata-se que os imóveis localizados na SMLN, MI 8, Conjunto 1, lotes 12-A, 12-B e 12-C, Setor de Mansões do Lago Norte – DF foram vendidos pelo agravado-executado Leonir Gasparetto nos dias 5 e 6/10/21, data em que não havia qualquer gravame averbado nas matrículas dos imóveis (id. 124411040 a 124411042, dos autos originários). Observa-se, ainda, da análise das certidões de ônus dos imóveis, que os lotes 12-A e 12-B foram alienados por Leonir Gaspareto e Wania Antunes Meireles para Max Maurício Meira, enquanto o lote 12-C, de propriedade de Leonir Gasparetto e Wania Antunes Meireles, foi alienado para Wania Antunes Meireles (id. 124411041), todas as transações imobiliárias datadas de 29/9/21 e registradas em 5/10/21 e 6/10/21. Portanto, nesse exame preliminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários à configuração da fraude à execução. Também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque a decisão agravada determinou o retorno do processo à suspensão que já se encontrava conforme decisão anterior, de id. 107060592, autos originários. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 2 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora